Tribunal: TJDFT
Processo: 0715816-46.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de recurso de apelação contra a sentença que extinguiu o feito por indeferimento da petição inicial. Em seu recurso de apelação, a parte autora/apelante a reforma da “sentença que cancelou a distribuição pelo não recolhimento das custas”. Ausente recolhimento de preparo. Contrarrazões. É o relatório. De plano, observa-se a existência de óbice ao conhecimento do presente recurso, uma vez não existir correlação lógica entre as razões recursais e a sentença recorrida. Ao examinar os autos, verifica-se que o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça ocorreu por meio da decisão de Id. 52626588 e não no bojo da sentença de indeferimento da inicial. Contra a referida decisão de indeferimento de gratuidade, não houve interposição do competente agravo de instrumento, de modo que se encontra preclusa a possibilidade de reapreciação do mesmo pedido. Eventual deferimento de novo pedido de justiça gratuita exigiria prova da modificação da situação financeira da parte, ocorrida ao longo do processo, ônus do qual a parte não se incumbiu, razão pela qual o pedido não pode ser deferido nesta oportunidade. Ademais, como visto, o apelante não ataca o fundamento da sentença, proferida com base no indeferimento da inicial. As razões recursais limitam-se a reiterar suposta hipossuficiência do autor/apelante. A teor do artigo 1.010, inciso II, do novo Código de Processo Civil, a peça de interposição do recurso conterá a indicação dos fundamentos de fato e de direito. Assim, em observância ao princípio da dialeticidade, as razões recursais da apelação devem tratar dos fundamentos decididos na decisão monocrática recorrida, de modo a devolver ao órgão julgador o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do recurso. No caso, consoante demonstrado, o autor/apelante não se incumbiu da obrigação de apresentar razões de fato e de direito contrários ao fundamento da sentença recorrida. Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DESATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Não se conhece da apelação cujas razões não impugnam os fundamentos da sentença recorrida, nos termos do artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil. II. De acordo com o artigo 674 do Código de Processo Civil, é cabível o ajuizamento dos embargos de terceiro preventivamente, desde que presente ameaça concreta de constrição iminente. III. Recurso não conhecido. (Acórdão 1206777, 07381978120188070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A impugnação apresentada em razões recursais deve guardar sintonia com o que foi decidido pelo magistrado a quo. 2. Em razão do princípio da dialeticidade, a ausência de impugnação específica ou a impugnação dissociada do que foi decidido na sentença recorrida é causa de não conhecimento do recurso, pois o apelo deve observar os termos do artigo 514 do Código de Processo Civil. 3. Apelação não conhecida. (TJDFT, 20150710234878APC, Rel. Des. SIMONE LUCINDO,1a TURMA CÍVEL, julgado em 29/06/2016, DJE 08/07/2016). Diante do exposto, NÃO CONHEÇO da apelação cível, por afigurar-se manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do aludido instrumento processual. Sem honorários. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator